Tribunal: TJDFT
Processo: 0702520-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702520-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUIZA MIRANDA MANSOUR AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Ana Luiza Miranda Mansour interpôs o presente agravo de instrumento contra decisão prolatada nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0015100-65.1996.8.07.0001 que reconheceu fraude à execução, a qual teria sido por ela perpetrada, oportunidade em que determinou a penhora do veículo descrito no ID 48436876 dos autos originais: “Face o exposto, defiro o pedido formulado pela exequente para reconhecer a fraude à execução e, consequentemente, declarar ineficaz a alienação do veículo descrito no ID 48436876 em relação a esta execução. Promova-se o registro da penhora do veículo no Renajud e após, intime-se a executada sobre a penhora realizada e o valor de avaliação apresentado pela exequente, para eventual manifestação no prazo de 15 dias, e prossiga-se com a adoção das demais providências descritas no Item 2 da decisão de ID 51991271” (ID 79007650, autos originais). O veículo BMW X1, placa DLF8C22, foi penhorado pelo sistema RENAJUD, conforme ID 79111020 dos autos originais. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido nos termos da decisão de ID 22846560. No ID 23838935, a agravante informou que nos autos da ação declaratória n. 0736191-33.2020.807.0001, ajuizada por ela com face do agravado, com vistas à anulação da fiança dada no título executivo extrajudicial que lastreia a execução em curso, foi prolatada sentença declarando a nulidade da mencionada garantia e a inexistência de débito entre as partes quanto ao título acima referido: “Tecidas estas considerações, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por ANA LUIZA MIRANDA MANSOUR em desfavor de BANCO DO BRASIL e ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, partes qualificadas nos autos, para: a) DECLARAR a nulidade da fiança prestada em nome da autora no Instrumento Público de Confissão de Dívidas, com Garantia Pignoratícia e Hipotecaria, registrado e arquivado sob o n.o 191148 do 2o Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília/DF, celebrado com o Banco do Brasil S/A; b) DECLARAR a inexistência de débito entre as partes, quanto ao instrumento descrito na alínea 'a';” (ID 23838936). Contra referida sentença, foi interposto recurso de apelação pelo agravado. Por meio da decisão de ID 28840993, foi determinada a suspensão do presente recurso até o julgamento da apelação nos autos n. 0736191-33.2020.807.0001, haja vista se tratar de questão prejudicial. Recurso de apelação foi julgado, oportunidade em que foi mantida a r. sentença no tocante à nulidade da garantia prestada em nome da agravante, o que a tornaria parte ilegítima para o processo satisfativo. O agravado interpôs recurso especial, no qual a nulidade da fiança é uma das questões ventiladas, de maneira que a pertinência da agravante no processo satisfativo ainda não está resolvida, o que impede em razão da prejudicialidade a avaliação da decisão impugnada que decretou ter havido fraude à execução por ela perpetrada. Diante disso, mais uma vez, suspendo o julgamento do presente agravo de instrumento até o julgamento a resolução do recurso especial interposto nos autos n. 0736191-33.2020.8.07.0001, pelo prazo de 1 (um) ano. Intimem-se. Comunique-se ao juízo a quo. Brasília, 6 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora